Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001 APELANTE: LUANDA RAMOS RUAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Luanda Ramos Ruas contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado (Id. 27093954), que aponta, em preliminar, a ausência de impugnação específica e a inépcia da petição inicial e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. A Apelante peticionou requerendo a desistência do recurso (Id. 31935252). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para a prática do ato (Id. 27093698 e Id. 31638407). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Deixo de apreciar o pedido de levantamento de eventuais valores depositados pela Recorrente em conta judicial relacionada à presente demanda, pois vinculados ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora